Tribunal: TJSP
Processo: 1013711-04.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ABUSOS DEMONSTRADOS, POIS AS TAXAS DE JUROS CONTRATADAS ESTÃO EM VALORES MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA. QUESTÃO APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ABUSOS DEMONSTRADOS, POIS AS TAXAS DE JUROS CONTRATADAS ESTÃO EM VALORES MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA. QUESTÃO APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS. NECESSÁRIO RECÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES. TODAVIA, MORA QUE NÃO PODE SER AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.